Tribunal: STF
Processo: ARE 1224694
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 69, p. 60-62):
    APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO AO RÉU CARLOS NICOLA DE PAULA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 313-A DO CP – FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO À APELADA OSMARINA DELGADO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal são robustos em demonstrar que o apelado Carlos Nicola de Paula efetivamente praticou os delitos previstos no artigo 313-A do Código Penal, descritos na denúncia, haja vista que inseria ou coadunava com a inserção de dados falsos no sistema informatizado do DETRAN, a fim de obter vantagem indevida para si e para os agentes que contratavam seus serviços para habilitação. Conforme restou comprovado nos autos, o réu orientava e auxiliava os candidatos residentes em outros Estados da federação a firmarem, perante um funcionário do DETRAN, falsa declaração de residência neste Estado, e, em seguida, valendo-se da autorização de acesso concedida ao CFC de sua propriedade, inseria e coadunava com a inserção dos respectivos dados no sistema de informações da Administração Pública, dando abertura aos processos RENACHs. Observa-se, portanto, que, no momento em que orientava e auxiliava os condutores a firmarem a falsa declaração perante o órgão de trânsito, o apelante já tinha o dolo direcionado a inserir no sistema de informações da Administração Pública aqueles dados, ciente de que eram falsos, o que efetivamente veio a ocorrer. Dessa forma, a conduta praticada por Carlos Nicola de Paula enquadra-se perfeitamente ao delito tipificado no artigo 313-A do Código Penal, impondo-se, portanto, sua condenação nos termos da denúncia.
    2. Quanto à apelada Osmarina Delgado, observa-se que o conjunto de provas é realmente frágil e não permite concluir seguramente por sua autoria nos crimes descritos na inicial acusatória. Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reu, impõe-se a manutenção do decreto absolutório.
    3. Recurso ministerial parcialmente provido, apenas para condenar o apelado Carlos Nicola de Paula como incurso no artigo 313-A (por oito vezes) c/c. artigo 71 do Código Penal.
    APELAÇÃO CRIMINAL – DEFENSIVA - RECURSO DE CARLOS NICOLA DE PAULA – PRELIMINAR - REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDEU A FUNÇÃO DELEGADA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - REFUTADA - MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E FUNDAMENTADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 319, INCISO VI, DO CPP – MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - PREJUDICADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ESTELIONATO E DA AUTORIA DO RÉU CARLOS NICOLA DE PAULA – CONDENAÇÃO MANTIDA - PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ARTIGO 92, INCISO I, “A”, DA CF - PERDIMENTO DOS BENS - IMPOSSIBILIDADE NESTES AUTOS - VALORES QUE POSSIVELMENTE ESTÃO LIGADOS À PRÁTICA DE CRIMES DE USURA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO - APURAÇÃO DA ORIGEM EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. A medida cautelar de suspensão da função delegada de formação de condutores está calcada em decreto condenatório que reconhece a autoria do réu em diversos crimes contra a Administração Pública e fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, encontrando perfeita correspondência ao disposto no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal.
    2. Incabível o pleito absolutório, haja vista que o conjunto probatório carreado aos autos, formado pelos depoimentos testemunhais, por diversos documentos que revelam a fraude e, inclusive, pelo conteúdo extraído das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, é firme em demonstrar que o réu induziu em erro médicos e psicólogos ao contratar terceiras pessoas que realizaram exames de insanidade física e mental no lugar dos interessados que o contratavam com o fim de obter carteira nacional de habilitação.
    3. Provido o recurso ministerial, com a condenação de Carlos Nicola nos crimes previstos no artigo 313-A do Código Penal, fica prejudicado o pedido de absolvição em relação aos crimes de falsidade ideológica.
    4. O artigo 92, inciso I, a, do Código Penal prevê, como efeito da condenação, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, tal como ocorre no caso em epígrafe. Além disso, a perda da função encontra fundamento na particular censurabilidade das condutas praticadas pelo recorrente, porquanto, além de ofenderem a administração pública e a fé pública, colocaram em risco a sociedade, permitindo que condutores sem capacidade técnica adquirissem habilitação para conduzir veículos.
    5. Indevida a decretação da perdimento dos bens apreendidos, pois, como bem ressaltado pelo Parquet, “os valores apreendidos dizem respeito a Inquérito Policial cuja instauração foi requisitada pelo Ministério Público e determinada pelo d. Juízo a quo, como visto à p. 1381, a fim de apurar os crimes de usura e lavagem de dinheiro praticados, em tese, por Carlos Nicola”. Desse modo, a perda dos referidos bens não pode ser decretada no presente feito, contudo, estes não podem ser restituídos até que se conclua as investigações que visam apurar a origem destes.
    6. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a decretação de perdimento dos bens, sem, contudo, restituí-los.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 70, p. 25).
    No recurso extraordinário (eDOC 71, p. 38-63), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação decorrentes da ofensa ao princípio da correlação. Requer-se, em suma, a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a nulidade do feito desde a sentença.
    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso por constatar que as ofensas apontadas atingem o Texto Constitucional apenas por via oblíqua (eDOC 72, p. 10-13).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente